Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO APTA PARA TAL FINALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR MÍNIMO FIXADO COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance. Demonstrado nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A circunstância agravante da reincidência deve ser mantida, pois, de fato, a condenação mencionada na sentença refere-se a fato anterior, cuja condenação transitou em julgado antes do cometimento do fato em apreço e dentro do prazo depurador de cinco anos, sendo apta para caracterizar a agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado (R$ 300,00) mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, que não excedeu à normalidade para o tipo penal, e as condições econômicas do réu e da ofendida.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento do valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima a título de danos morais.